Tribunal: TJES
Processo: 5004509-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004509-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
contra a r. Decisão de fls. 287/290, integrada pela r. Decisão de fls. 330 dos autos de origem (id. 913325), proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0015244-34.2019.8.08.0024, ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato que o eliminou no exame psicossomático do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, ao fundamento de que há previsão legal e editalícia acerca do exame, não necessitando de prévia informação no edital acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, numa apertada síntese, que, os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos, não atendendo, portanto, ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, uma vez que o Anexo III do Edital do certame teria se limitado a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação, violando os princípios da impessoalidade, da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Salienta que o agravante não pôde, em duas oportunidades (dezembro de 2018 e abril de 2019), exercer efetivamente seu direito de defesa através de recurso administrativo, pois, para ter acesso ao seu teste, o agravante teria que estar necessariamente acompanhado de um profissional de psicologia (inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia). Assim, o agravante impetrou seus recursos administrativos conhecendo apenas o resultado individual com os percentuais atingidos em cada um dos quesitos psicológicos analisados, sem poder rebater exatamente o real motivo de cálculo dos referidos percentuais, causando violação aos princípios da isonomia, contraditório e ampla defesa.

Argui ter havido flagrante violação às regras editalícias e, consequentemente, violação ao princípio da legalidade, uma vez que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final da etapa psicossomática, além de a agravada AOCP não ter informado antecipadamente a nomeação de equipe especializada para a avaliação dos candidatos a fim de se apurar a habilitação e respectiva capacidade técnica da referida banca avaliadora dos exames psicossomáticos.

Registra que a aplicação e a avaliação dos testes referentes à etapa dos exames psicossociais ocorreram com violação a normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia e aos critérios e normas de aplicação e avaliação previstas nos manuais e protocolos de testes psicológicos, ferindo disposições editalícias, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

Aduz que realizou novos testes particulares, nos quais restou aprovado por uma análise global, critério de julgamento determinado pelo edital, e que não seria razoável reprovar candidato pela mínima diferença de 5% entre o resultado esperado e o resultado obtido, sendo que as gradações de pontuação dos candidatos variam de 5% em 5%, tendo sido reprovado pela mínima pontuação possível.

Menciona que foi empreendida alteração das condições de aprovação da indigitada etapa, via retificação de edital, realizada após os testes psicossomáticos já terem sido aplicados e corrigidos, o que evidenciaria violação ao princípio da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a última fase do concurso, o curso de formação de soldados, estaria em vias de ser iniciada.

A decisão liminar foi indeferida (ID. 928031).

Inconformado, o agravante interpôs embargos de declaração, sustentando que a r. decisão não analisou todas as causas de pedir que fundamentam sua pretensão, em especial quanto à "necessária análise global das características psicossomáticas" e à apresentação de Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 1305169.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 1211725.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Instituto AOCP no id. 1294924.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,

cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
contra a r. Decisão de fls. 287/290, integrada pela r. Decisão de fls. 330 dos autos de origem (id. 913325), proferidas pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0015244-34.2019.8.08.0024, ajuizada pelo agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato que o eliminou no exame psicossomático do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, ao fundamento de que há previsão legal e editalícia acerca do exame, não necessitando de prévia informação no edital acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, numa apertada síntese, que, os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos, não atendendo, portanto, ao critério da objetividade dos critérios de avaliação, uma vez que o Anexo III do Edital do certame teria se limitado a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação, violando os princípios da impessoalidade, da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Salienta que o agravante não pôde, em duas oportunidades (dezembro de 2018 e abril de 2019), exercer efetivamente seu direito de defesa através de recurso administrativo, pois, para ter acesso ao seu teste, o agravante teria que estar necessariamente acompanhado de um profissional de psicologia (inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia). Assim, o agravante impetrou seus recursos administrativos conhecendo apenas o resultado individual com os percentuais atingidos em cada um dos quesitos psicológicos analisados, sem poder rebater exatamente o real motivo de cálculo dos referidos percentuais, causando violação aos princípios da isonomia, contraditório e ampla defesa.

Argui ter havido flagrante violação às regras editalícias e, consequentemente, violação ao princípio da legalidade, uma vez que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final da etapa psicossomática, além de a agravada AOCP não ter informado antecipadamente a nomeação de equipe especializada para a avaliação dos candidatos a fim de se apurar a habilitação e respectiva capacidade técnica da referida banca avaliadora dos exames psicossomáticos.

Registra que a aplicação e a avaliação dos testes referentes à etapa dos exames psicossociais ocorreram com violação a normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia e aos critérios e normas de aplicação e avaliação previstas nos manuais e protocolos de testes psicológicos, ferindo disposições editalícias, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

Aduz que realizou novos testes particulares, nos quais restou aprovado por uma análise global, critério de julgamento determinado pelo edital, e que não seria razoável reprovar candidato pela mínima diferença de 5% entre o resultado esperado e o resultado obtido, sendo que as gradações de pontuação dos candidatos variam de 5% em 5%, tendo sido reprovado pela mínima pontuação possível.

Menciona que foi empreendida alteração das condições de aprovação da indigitada etapa, via retificação de edital, realizada após os testes psicossomáticos já terem sido aplicados e corrigidos, o que evidenciaria violação ao princípio da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a última fase do concurso, o curso de formação de soldados, estaria em vias de ser iniciada.

A decisão liminar foi indeferida (ID. 928031).

Inconformado, o agravante interpôs embargos de declaração, sustentando que a r. decisão não analisou todas as causas de pedir que fundamentam sua pretensão, em especial quanto à "necessária análise global das características psicossomáticas" e à apresentação de Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 1305169.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 1211725.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Instituto AOCP no id. 1294924.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC/15.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como o periculum in mora, segundo o qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pela agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris
, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

In casu,
não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Explico.

De uma análise sumária das razões e documentos acostados aos presentes autos – tão somente o que me cabe apreciar nesta fase processual –, os requisitos supramencionados, a meu sentir, não restaram demonstrados. Senão, vejamos.

Quanto à alegada ausência de clareza e objetividade dos requisitos para a análise do Edital do referido certame, destaco que e
ste E. Tribunal de Justiça, ao julgar o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000
, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.

E,
especificamente em relação ao Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES
, a jurisprudência desta Corte vem entendendo ser válida a realização do exame psicotécnico, visto que está previsto em lei, foram adotados critérios objetivos e foi assegurada a possibilidade do candidato interpor recurso contra o resultado do exame. Nesse sentido, destaco:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2.
No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Avulta notar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
” (STJ, AgInt no AREsp 1152408/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).

A esse respeito, quanto ao primeiro requisito, dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184, de
29 de março de 2000,
que
“Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático
”.

Na espécie, verifico que a exigência também se encontra prevista no Edital nº 01/2018 (fls. 43-58 dos autos de origem), que também prevê a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, nos seguintes termos:

“14. QUARTA ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO (...) 14.2.1. Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.” (...)

“14.9.1. Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.”

No caso em apreço, descabe a alegação de que a retificação do edital causou prejuízo ao agravante, notadamente porque a referida alteração abarcou todos os candidatos que se encontravam em situação análoga, não influenciando no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porquanto
foi contraindicado em número de características superior àquelas previstas tanto na redação original do certame, quanto na redação retificada
. Isso porque restou contraindicado em quatro características, vale dizer, “atenção concentrada, fluência, sociabilidade e franqueza”.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Sodalício sobre o ponto
sub examine
, consoante aresto abaixo
in litteris
reproduzido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação,
não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Quanto aos embargos manejados em face da r. decisão que indeferiu a liminar, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a r. Decisão objurgada, julgando prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOTÉCNICO – REPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
- RECURSO DES
PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.

1
– Este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.

2 - E, especificamente em relação ao Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, a jurisprudência desta Corte vem entendendo ser válida a realização do exame psicotécnico, visto que está previsto em lei, foram adotados critérios objetivos e foi assegurada a possibilidade do candidato interpor recurso contra o resultado do exame.

3 - “A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (STJ, AgInt no AREsp 1152408/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018).

4 - Descabe a alegação de que a retificação do edital causou prejuízo ao agravante, notadamente porque a referida alteração abarcou todos os candidatos que se encontravam em situação análoga, não influenciando no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porquanto foi contraindicado em número de características superior àquelas previstas tanto na redação original do certame, quanto na redação retificada. Isso porque restou contraindicado em quatro características, vale dizer, “atenção concentrada, fluência, sociabilidade e franqueza”.

5 - N
ão configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

6 - Recurso improvido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, julgando prejudicados os embargos de declaração.